Tribunal: TJDFT
Processo: 0005309-14.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005309-14.2016.8.07.0020 RECORRENTE: IVONETE DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA COMPROVADA. PROTESTO DE TÍTULO POR EDITAL. VALIDADE. POSSE E PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO. PRECEDENTES STJ. 1. Comprovada a mora, o credor fiduciário pode se valer da ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade e a posse do bem. 2. O art. 3o do Decreto-lei 911/69, com alterações da Lei 13.043/2014, dispõe: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 3. Demonstrado que a notificação extrajudicial promovida pela instituição credora foi frustrada, é válida a constituição em mora formalizada mediante protesto de títulos por edital. 4. A teoria do adimplemento substancial constitui meio de controle da boa-fé sobre a atuação dos direitos subjetivos, porquanto não se revela aceitável o desfazimento de significativa relação jurídica em face de diminuto descumprimento do pacto. 5. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT. 6. Não havendo efetiva comprovação de que a parte manifestou sua vontade sob um dos vícios de consentimento, o instrumento contratual, bem como eventuais despesas administrativas e securitárias, são válidas, eis que presentes todos os requisitos conformadores do negócio jurídico. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 884 do Código Civil, sustentando a aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição bancária; b) enunciado sumular 72/STJ, ao argumento de que inexistem provas da notificação da devedora. Aponta divergência interpretativa com julgados da Corte Superior no sentido de que é necessária a revisão contratual diante de cláusulas abusivas. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290, e José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53.823. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 884 do Código Civil, porque “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “apesar de o devedor aduzir que pagou 23 (vinte e três) do total de 36 (trinta e seis) parcelas do financiamento, além do valor que deu de entrada, não há como considerar a aplicação da tese do adimplemento substancial, pois ainda estão em aberto 13 (treze) prestações. Portanto, não vejo a possibilidade de utilização da referida teoria, em razão da falta de pagamento de quase 30% (trinta por cento) do valor total do financiamento não ter caráter insignificante ou diminuto” (ID 13937150). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). De igual modo, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao enunciado 72 da Súmula do STJ, porquanto ““Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1842047/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1609633/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome Roberta Beatriz do Nascimento, OAB/DF 48.290, e José Lídio Alves dos Santos, OAB/DF 53.823. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004